Tribunal: CARF
Processo: 10880.915547/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915547/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.959 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
TEKNO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS EXTINTAS
POR COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECONHECIMENTO
TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177
DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário e reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$ 283.173,74
(R$ 236.723,17 + R$ 45.450,57), de forma que este componha o saldo negativo do ano-
calendário de 2003, sendo homologada a compensação até o limite aqui reconhecido.
Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915547/2008-62
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915547/2008-62

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 177-182 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-55.216, da 4a Turma da DRJ/SP1 (fls. 162-169), em sessão realizada em
12 de fevereiro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 15-22 e docs. anexos), de
forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
dessa Turma, às fls. 185-187.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 4a Turma da DRJ/SP1 em sessão de 12 de fevereiro de 2014, que julgou
procedente, em parte, a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada,
reconhecendo o crédito referente a saldo negativo no valor de R$ 443.492,53 a ser
compensado, até seu limite.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a
quo:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação
eletrônica no 17535.76077.111006.1.7.032769, transmitida em
11/10/2006 (fls. 09/14), na qual se pleiteou a compensação do
débito de CSLL de código de receita 2484 – Demais PJ que
apuram o IRPJ com base em estimativa mensal, do Período de
Apuração de janeiro de 2004, no valor de R$ 223.069,50, com
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, cujo valor
original indicado na DCOMP seria igual a R$726.666,28
(cópia do PERDCOMP às fls. 08/13).
O despacho decisório (fl. 02) não homologou a compensação
declarada pois não foi possível confirmar a apuração do
crédito, já que o valor informado na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP (ou somente DCOMP).
Foi consignado na fundamentação do despacho decisório que o
valor do saldo negativo informado na DCOMP com
demonstrativo de crédito é igual a R$726.666,28 e na DIPJ
igual a R$2.548,29.
Foi anexado aos autos, pela Autoridade Preparadora, além do
despacho decisório, o termo de intimação de fls. 07, no qual se
apontam inconsistências e incoerências dos dados apresentados
à RFB, constantes das declarações enviadas (DCOMP, DIPJ,
DCTF), intimando o contribuinte a saná-las pela apresentação
de declarações retificadoras, sob pena de não homologação da
DCOMP transmitida.
A Interessada tomou ciência do termo de intimação em
10/09/2007 (fl. 05) e do despacho decisório em 29/08/2008,
tendo apresentado manifestação de inconformidade às fls.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915547/2008-62

15/21, encaminhada pela Autoridade Preparadora a esta
Delegacia de Julgamento, nos termos da Lei no 9430/96,
conforme despacho de fl. 118.
Em suas alegações, a empresa explica que a indicação do valor
do saldo negativo de CSLL no montante de R$2.548,29,
ocorreu em virtude de lapso, pois não considerou na apuração
todas as antecipações mensais de CSLL pagas por estimativa,
naquele ano-calendário, o que procurou corrigir com a
transmissão de uma DIPJ retificadora, em 28/05/2008.
Argui, ademais, que, por ocasião da transmissão da DCOMP, a
Requerente entendia, equivocadamente, que os valores
lançados nas fichas que demonstravam a origem do saldo
negativo, deveriam, em sua somatória, igualar-se ao próprio
saldo. Dessa forma, preencheu as fichas lançando valores até
que perfizessem o total do saldo negativo de R$726.666,26.
Agrega, ademais, que esses valores estariam lançados
corretamente, e, em sua totalidade, na DIPJ do período da
composição deste saldo negativo.
Procura demonstrar o alegado direito, trazendo a forma de
extinção das estimativas, que teria ocorrido por meio de
recolhimento (DARFs – documentos 65, 66, 73, 83, 84, 85, 91
e 92) e compensação com saldo negativo de períodos anteriores
constante do Processo Administrativo no 11831.003931/200354
(DCOMPs manuais – documentos 64 e 64).
O processo foi enviado ao Órgão de origem para saneamento
(fl. 119), o que foi feito, conforme fls. 120/149, retornando os
autos para prosseguimento.
De imediato, o julgado a quo declara entender superada a questão de
divergência de valores existente entre o saldo negativo apontado na DCOMP com
demonstrativo de crédito e na DIPJ, vez que a contribuinte retificou sua DIPJ/2005 –
AC2004 em 28/05/2008. Alega que, por alguma razão, o sistema não leu a retificadora
entregue pela empresa, o que se encontra ultrapassado.
Observa que o saldo negativo apurado pela empresa está composto de
estimativas pagas e compensadas no processo administrativo no 11831.003931/2003-54
(janeiro e parte do valor devido em fevereiro do ano-calendário de 2003).
Reconhece que as compensações pagas puderam ser validadas nos
sistemas da RFB (fls.151/161) e devem ser consideradas para compor o saldo negativo
de CSLL em questão. As demais estimativas estão sob análise no CARF e não podem
ser concedidas, pois não gozam de liquidez e certeza nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega, em síntese que:
a) Nos termos do artigo 74, § 2o, da Lei 9430/96 e do artigo 41, § 2o,
da IN RFB n° 1300/112, a declaração de compensação (DCOMP),
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Explica com a doutrina de José Henrique Longo que a
compensação produz efeitos imediatos, e se fiscalização entender
que a mesma é indevida, o montante do débito apontado pelo
contribuinte na declaração de compensação será considerado como
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
b) No mesmo sentido, traz jurisprudência da DRJ e cita a orientação da
Solução de Consulta Interna da Cosit que trata do tema, n° 18/2006.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915547/2008-62

Requer, por fim, que as compensações sejam homologadas.

II. Resolução e relatório de diligência
3. Em exame ao Recurso Voluntário, essa Turma entendeu por bem converter o
julgamento em diligência para verificar se o crédito pleiteado pelo Recorrente, formado por
estimativas compensadas e não homologadas, efetivamente se formou.
4. A Autoridade fiscal juntou o resultado da diligência às fls. 213-219, tendo
sido o Contribuinte cientificado do referido Relatório em 16/04/21, conforme consta à fl. 222.
Apesar de notificado o Contribuinte não se manifestou sobre o Relatório de diligência.
5. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
6. Tanto a tempestividade como a admissibilidade do Recurso Voluntário já
foram analisados na Resolução, não cabendo revisitação do tema.

IV. Estimativas compensadas e saldo negativo
7. Como se observa nos Autos, o valor não reconhecido como direito creditório
em favor do Contribuinte tem sua origem em estimativas compensadas e não homologadas. Tal
situação é expressamente apontada pela DRJ (fls. 164 e 166)

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915547/2008-62

8. Apesar de tal discussão ser procedente à época, atualmente ela não faz mais
sentido, pois o CARF emitiu súmula, em 16/08/21, decidindo sobre a matéria. A súmula do
CARF n° 177 prevê o seguinte: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
9. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outro processo de
compensação (PAF no 11831.003931/2003-54) e o motivo para que não fossem reconhecidas
como crédito no saldo negativo para o ano de 2003 foi a sua não homologação, devem ser tais
estimativas, de acordo com a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins desse
Processo. Assim, reconhece-se, em sua integralidade, as estimativas objeto de discussão para a
composição do saldo negativo do ano-calendário de 2003.

V. Conclusão
10. Em vista do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
de forma a reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$ 283.173,74 (R$
236.723,17 + R$ 45.450,57, conforme fl. 166), de forma que este componha o saldo negativo do
ano-calendário de 2003, sendo homologada a compensação até o montante desse.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital